Tribunal: TJES
Processo: 0007841-43.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios
Data de julgamento: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007841-43.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA FARIZEL e outros

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REVOGAÇÃO. CAPACIDADE FINANCEIRA SUPERVENIENTE. DEFENSOR PÚBLICO ADMITIDO SEM CONCURSO. ADI 1.199/STF. VÍNCULO FUNCIONAL PRECÁRIO. CONTRIBUIÇÃO AO RPPS. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO EM REGIME DIVERSO. CEFET/ES. CONTAGEM RECÍPROCA. IMPLEMENTO DOS REQUISITOS ANTES DO DESLIGAMENTO. DIREITO À APOSENTADORIA PELO RPPS. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SEGURANÇA JURÍDICA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. INPC. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelações cíveis interpostas pelo autor e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que reconheceu o direito à averbação do tempo de serviço prestado no CEFET/ES (02/05/1986 a 28/02/1991), determinou a concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social, fixou o INPC como índice de correção monetária, condenou a autarquia nos ônus sucumbenciais e revogou a gratuidade da justiça concedida ao demandante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é legítima a revogação da gratuidade da justiça diante da alteração superveniente da capacidade econômica do autor; (ii) estabelecer se é possível a averbação, pelo IPAJM, de tempo de serviço prestado em regime previdenciário diverso; (iii) determinar se o autor, apesar do vínculo funcional declarado inconstitucional pelo STF, preencheu os requisitos para aposentadoria pelo RPPS antes do desligamento; e (iv) definir o índice de correção monetária aplicável e a correta distribuição dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A gratuidade da justiça possui presunção relativa e pode ser revista quando demonstrada capacidade financeira superveniente incompatível com a benesse, sendo irrelevante a origem judicial da renda atualmente percebida.

4. A análise da hipossuficiência deve considerar a realidade econômica atual da parte, admitindo novo pedido de gratuidade apenas em caso de alteração futura comprovada.

5. O autor contribuiu regularmente para o RPPS durante longo período de exercício funcional, ainda que amparado por decisão judicial precária, formando legítima expectativa de direito previdenciário.

6. A declaração de inconstitucionalidade do vínculo funcional não impede o reconhecimento de efeitos previdenciários quando os requisitos para aposentadoria foram preenchidos antes do desligamento, em observância à segurança jurídica e à proteção da confiança.

6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça admite, em situações excepcionais, a aplicação da teoria do fato consumado para resguardar aposentadorias ou direitos já implementados durante a vigência de decisões judiciais.

7. A Constituição Federal assegura a contagem recíproca do tempo de contribuição entre regimes, cabendo ao IPAJM a averbação de tempo comprovado prestado em outro ente federativo.

8. A averbação de tempo de serviço é ato administrativo vinculado e declaratório, com efeitos retroativos à data da implementação do tempo.

9. Somado o tempo reconhecido administrativamente pelo IPAJM ao período prestado no CEFET/ES, o autor implementou, antes do desligamento, os requisitos de idade e tempo exigidos para a aposentadoria voluntária.

10. Para condenações de natureza previdenciária, aplica-se o INPC como índice de correção monetária, conforme o Tema Repercussão Geral nº 810 do STF e o Tema Repetitivo nº 905 do STJ, e, a partir de 09/12/2021, a taxa Selic, nos termos da EC nº 113/2021.

11. O autor obteve êxito no núcleo essencial da demanda, caracterizando sucumbência mínima e impondo à autarquia previdenciária a responsabilidade integral pelos ônus sucumbenciais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Recursos de ambas as partes desprovidos. Remessa necessária prejudicada.

Tese de julgamento
: 1. A gratuidade da justiça pode ser revogada diante da comprovação de capacidade financeira superveniente incompatível com o benefício. 2. O servidor que contribuiu para o RPPS e preencheu os requisitos para aposentadoria antes do desligamento tem direito ao benefício, ainda que o vínculo funcional tenha sido declarado inconstitucional. 3. É obrigatória a averbação, pelo regime próprio, de tempo de serviço prestado em outro regime previdenciário devidamente comprovado. 4. Em condenações previdenciárias contra a Fazenda Pública, aplica-se o INPC como índice de correção monetária, observada a incidência da taxa Selic a partir da EC nº 113/2021. 5. Configurada a sucumbência mínima do autor, a Fazenda Pública responde integralmente pelos ônus sucumbenciais.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento a ambos os recursos de apelação cível interpostos pelas partes litigantes, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de
apelação cível
interpostos por
Marcos Antônio de Oliveira Farizel
, autor da
ação ordinária
, e pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, requerido na demanda, contra a r. sentença (ID 15025809) proferida pelo juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória-ES, integrada pela decisão aclaratória ID 15025815, que julgou procedentes os pedidos autorais para: (i) reconhecer o direito do autor à averbação do tempo de serviço prestado no CEFET/ES (02/05/1986 a 28/02/1991); (ii) determinar a concessão do benefício de aposentadoria ao requerente, com efeitos retroativos à data do requerimento administrativo (ou citação), com correção monetária pelo INPC e juros de mora da caderneta de poupança; (iii) condenar o IPAJM ao pagamento de honorários advocatícios, reconhecendo a sucumbência mínima do demandante; e (iv) revogar o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido ao autor, ante a comprovação de renda incompatível com a benesse.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, inicio o exame pelo recurso de apelação cível interposto pelo autor, cuja controvérsia central reside na irresignação contra a decisão aclaratória que revogou o benefício da gratuidade de justiça anteriormente concedido.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO AUTOR

O instituto da gratuidade da justiça destina-se a assegurar o acesso à justiça àqueles que, comprovadamente, não possuem recursos suficientes para arcar com as custas processuais e honorários advocatícios sem prejuízo do sustento próprio ou de sua família (art. 5º, LXXIV, CF/88 e art. 98, CPC). Embora a declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goze de presunção relativa de veracidade (art. 99, § 3º, CPC), tal presunção pode ser elidida por elementos concretos que evidenciem a capacidade financeira da parte, não podendo ser utilizado exclusivamente critérios objetivos para indeferir o pedido da benesse (Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ
1
).

No caso, a análise dos autos revela uma alteração substancial na situação econômica do autor no curso da demanda, justificando a revisão do benefício. Conforme demonstrado nos autos, o requerente aufere atualmente proventos de aposentadoria em patamar significativo. Os contracheques acostados evidenciam uma renda mensal bruta aproximada de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) e líquida em torno de R$ 21.000,00 (vinte e um mil reais) [ID 15025827]. Tal montante é manifestamente incompatível com a alegada hipossuficiência econômica, situando o autor em patamar de renda muito superior à média nacional e aos critérios usualmente adotados pela jurisprudência para a concessão da benesse. A capacidade de arcar com as despesas processuais, neste cenário, é evidente.

O autor sustenta que sua renda atual decorre de decisões judiciais (tutela provisória concedida neste feito [AI nº 5002021-30.2021.8.08.0000] e sentença em outro processo [nº 5018284-95.2022.8.08.0035] que garantiu paridade/integralidade) e que, caso essas decisões sejam revogadas, retornaria ao estado de miserabilidade. Contudo, a análise da gratuidade de justiça deve ser pautada pela realidade financeira atual da parte no momento da apreciação do pedido. O fato de a renda advir de decisão judicial (ainda que sujeita a recurso) não retira a sua natureza de disponibilidade financeira imediata. O benefício visa socorrer quem
não tem
recursos
agora
, e não quem
pode vir a não ter
no futuro.

A “precariedade” alegada é um evento futuro e incerto que não pode servir de fundamento para isentar a parte, que hoje possui plena capacidade contributiva, de arcar com os ônus do processo. Se, no futuro, a situação financeira do autor se alterar (por exemplo, com a cessação dos pagamentos), ele poderá formular novo pedido de gratuidade, comprovando a superveniente necessidade (art. 99, § 1º, CPC).

Ademais, conforme demonstrado no recurso do IPAJM, a própria autarquia estadual reconheceu administrativamente que o autor já implementava requisitos para aposentadoria (ainda que pela média), o que lhe garantiu o início dos pagamentos. Posteriormente, obteve judicialmente a integralidade e paridade. Ou seja, há uma base sólida para a manutenção de sua renda.

Diante da comprovação inequívoca de que o autor aufere renda mensal vultosa, incompatível com o estado de miserabilidade jurídica, impõe-se a
manutenção da sentença objurgada que revogou a gratuidade de justiça
. A alegação de que a renda advém de decisão judicial não altera o fato objetivo de que o recorrente possui, atualmente, plena capacidade financeira para suportar os custos do processo sem prejuízo de seu sustento digno e de sua família.

Ante o exposto,
conheço
do recurso de apelação cível interposto pelo autor
e a ele nego provimento
, mantendo-se a revogação do benefício da gratuidade da justiça e a consequente exigibilidade de eventuais despesas processuais que lhe forem imputadas.

APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IPAJM

A autarquia previdenciária estadual devolve a esta egrégia Corte de Justiça as discussões acerca: (a) da impossibilidade de aposentadoria do autor pelo RPPS e averbação de tempo, dado o desligamento do cargo de Defensor Público Estadual por força da ADI 1199/STF; (b) do índice de correção monetária; e (c) da distribuição dos ônus sucumbenciais.

Para compreender adequadamente a pretensão autoral e analisar adequadamente o recurso interposto pelo IPAJM, é fundamental contextualizar os eventos que culminaram no desligamento do autor da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo (DPE/ES), formalizado pela Portaria nº 096/2018.

O autor foi admitido em 1990 para o cargo de Defensor Público do Estado do Espírito Santo sob o regime celetista, mediante credenciamento e sem a realização de concurso público. Com a promulgação da Lei Complementar Estadual nº 55/1994, que instituiu a Defensoria Pública neste ente da federação, o artigo 64 determinou que os Defensores Públicos admitidos após a Constituição Federal de 1988 e antes da publicação daquela lei integrariam um quadro especial. Nesse regime, eles receberiam vencimentos e vantagens equivalentes aos dos Defensores do quadro permanente até que fossem aprovados em concurso público. Posteriormente, com base nas Leis Complementares Estaduais nº 55/94 e nº 46/94, o autor optou pelo regime estatutário, passando a se vincular ao regime jurídico dos servidores estaduais e ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM). Assim, ele passou a ter tratamento equiparado ao de servidor efetivo, mesmo sem aprovação prévia em concurso público.

No entanto, em 2006, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1199/ES, declarou a inconstitucionalidade do artigo 64 da LCE nº 55/94, invalidando a vinculação do autor à carreira de Defensor Público. Em decorrência dessa decisão, a Portaria nº 056-S, de 23 de janeiro de 2009, determinou o seu desligamento dos quadros da DPE/ES. Inconformados, o autor e outros Defensores Públicos impetraram o Mandado de Segurança nº 0000715-34.2009.8.08.0000, obtendo a reintegração por decisão deste Tribunal de Justiça. Contudo, o Estado interpôs o Recurso Extraordinário nº 856.550, o qual foi acolhido pelo Supremo Tribunal Federal, que reformou a decisão desta Corte de Justiça e julgou improcedente o pedido de reintegração, confirmando o desligamento como consequência da inconstitucionalidade declarada. Diante desse cenário, o autor permaneceu no cargo de Defensor Público até o desligamento definitivo em 2018 (Portaria nº 096/2018), amparado por decisão judicial que lhe garantiu a continuidade no exercício da função.

Nesse contexto, o requerente alega que exerceu a função de Defensor Público de 23/09/1990 até 05/02/2018, quando foi desligado pela Portaria DPES nº 096/2018, oportunidade em que ajuizou a ação nº 0018908-10.2018.8.08.0024 e obteve tutela provisória determinando que o IPAJM apurasse seu tempo de contribuição e, caso preenchidos os requisitos, concedesse o benefício previdenciário. O instituto de previdência estadual apurou, então, 34 anos, 4 meses e 24 dias de contribuição do autor, restando 221 (duzentos e vinte e um) dias para completar os 35 (trinta e cinco) anos necessários para obter a aposentadoria, tendo explicitado, ainda, que seria necessário o recolhimento das contribuições referentes ao período de 23/01/2009 a 22/11/2009, não recolhidas devido ao afastamento do cargo por força de decisão judicial. Com base nesta informação, o autor apresentou requerimento de averbação de tempo de serviço prestado ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFET/ES) entre 1986 e 1991, totalizando 1.692 (um mil, seiscentos e noventa e dois) dias, pleito este que foi indeferido pelo IPAJM, sob os argumentos de que o requerente não havia implementado os requisitos para aposentadoria na data do desligamento e não pertencia mais aos quadros da Defensoria Pública.

Em virtude disso, o autor ajuizou a presente demanda com o objetivo de reconhecer o direito à aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Pública, junto ao IPAJM, considerando a data de publicação da Portaria nº 096/2018 (05/02/2018) como marco final para a aferição dos requisitos. O autor sustenta que contribuiu para o regime próprio de previdência durante todo o período em que esteve em exercício, até o seu efetivo desligamento e que a averbação de tempo de contribuição para fins previdenciários é de competência do IPAJM, mesmo que referente a regime distinto, e que o fato de não pertencer mais aos quadros da Defensoria Pública Estadual não prejudica seu direito de averbar contribuição pretérita.

Após o magistrado
a quo
conceder a gratuidade da justiça ao autor e postergar a análise da tutela provisória, esta colenda Câmara, sob a relatoria do eminente Des. Walace Pandolpho Kiffer, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento nº 5002021-30.2021.8.08.0000 para determinar que o IPAJM averbasse o tempo de contribuição do requerente no CEFET e concedesse a aposentadoria, caso preenchidos os requisitos.

A autarquia estadual requerida contestou defendendo a impossibilidade de aposentadoria do autor pelo RPPS dado o vínculo nulo (precário) declarado pelo Supremo Tribunal Federa, de forma que deveria se aposentar pelo RGPS (INSS). Durante o trâmite, em cumprimento à tutela provisória, o IPAJM averbou o tempo de contribuição e concedeu a aposentadoria ao autor. Encerrada a instrução processual, o magistrado
a quo
proferiu a sentença objurgada que acolheu a pretensão autoral para: i) reconhecer o direito à averbação do tempo de serviço do CEFET/ES (02/05/1986 a 28/02/1991); ii) determinar a concessão definitiva da aposentadoria pelo IPAJM; iii) deixar de analisar o pedido de integralidade/paridade, pois tal matéria já estava sendo discutida em outro processo (5018284-95.2022.8.08.0035); e iv) condenar o IPAJM em custas e honorários advocatícios sucumbenciais, aplicando o INPC como índice de correção monetária; o que ensejou a interposição do presente recurso de apelação cível pela autarquia estadual requerida e o reexame obrigatório do
decisum
.

A primeira controvérsia reside na possibilidade de averbação, junto ao Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), do tempo de serviço prestado pelo autor ao Centro Federal de Educação Tecnológica do Espírito Santo (CEFET/ES), no período de 02/05/1986 a 28/02/1991, totalizando 1.692 (um mil seiscentos e noventa e dois) dias.

O IPAJM sustenta a impossibilidade dessa averbação e da concessão da aposentadoria sob o argumento de que o vínculo do autor com o Estado foi declarado nulo pelo STF (ADI 1199/ES), com efeitos
ex tunc
, o que resultou em seu desligamento em 05/02/2018. A autarquia alega que, no momento do desligamento, o autor não preenchia os requisitos para inativação e, com a ruptura do vínculo, perdeu a qualidade de segurado, devendo buscar benefícios junto ao RGPS (INSS). Contudo,
tal entendimento não merece prosperar
.

Conforme se observa dos elementos probatórios contidos nos autos, é fato incontroverso que o autor foi admitido para o cargo de Defensora Pública Estadual sem prévia aprovação em concurso público, entretanto, em que pese a incompatibilidade aparente do seu vínculo funcional para se filiar ao Regime Próprio de Previdência dos servidores públicos estaduais (arts. 2º e 5º da LCE nº 46/04, art. 6º, inciso I, alínea “a”, da LCE nº 282/04, e art. 40,
caput
, da CF/88), sempre efetuou suas contribuições previdenciárias para a autarquia previdenciária estadual apelante durante sua vida profissional.

É inegável que o Supremo Tribunal Federal, por meio da ADI nº 1.199/ES, declarou a inconstitucionalidade do art. 64 da Lei Complementar Estadual nº 55/94, que estabelecia que os Defensores Públicos admitidos após a instalação da Assembleia Nacional Constituinte e até a publicação da referida legislação permaneceriam em quadro especial, percebendo a mesma remuneração e vantagens do Defensor Público do quadro permanente, de forma que, em 2006, foi publicada a Portaria SEGER nº 056-S desligando todos os advogados contratados como Defensores Públicos após a Constituição de 1988 que não tinham se submetido a prévio concurso público (art. 37, inciso II, da CF/88), dentre eles o requerente.

Acontece que, os mencionados Defensores Públicos Estaduais, inclusive o autor, impetraram os mandados de segurança nº 0001142-31.2009.8.08.0000 e nº 0000715-34.2009.8.08.0000, nos quais obtiveram tutelas provisórias ordenando o retorno do cargo do qual tinham sido desligados, o que possibilitou o requerente a continuar laborando como Defensor Público Estadual e a efetuar suas contribuições previdenciárias ao IPAJM até o ato o julgamento e publicação dos acórdãos dos Recursos Extraordinários nº 856.550/ES e nº 861.826/ES, que denegaram a segurança postulada nos mencionados
mandamus
e, consequentemente, revogaram a liminar anteriormente deferida, impondo o afastamento imediato daqueles Defensores Públicos que retornaram ao exercício do cargo, o que foi implementado por meio da Portaria DPES nº 96/2018.

Nesse cenário, é imperativo que a análise dos requisitos de aposentadoria e averbação de tempo de serviço do autor se reporte à situação fática e jurídica existente na data do seu desligamento do cargo de Defensor Público Estadual, ocorrido em 2018. Isto porque, embora o
Supremo Tribunal Federal
tenha reconhecido, via de regra, a incompatibilidade do vínculo funcional estabelecido sem concurso público com a filiação ao regime próprio de previdência (artigos 2º e 5º da LCE nº 46/94, artigo 4º, inciso I da LCE 282/04, e artigo 40,
caput
, da CF), é inquestionável que o autor foi submetido ao regime jurídico único da LCE nº 46/94. Durante o longo período de exercício da função pública (1990 a 2018), contribuiu regularmente para a autarquia previdenciária estadual (IPAJM), gerando uma legítima expectativa de direitos previdenciários.

A jurisprudência dos Tribunais Superiores evoluiu para mitigar a rigidez da nulidade do vínculo em situações excepcionais, em homenagem aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 740.029 AgR/DF (Rel. Min. Alexandre de Moraes), flexibilizou a tese da inaplicabilidade da teoria do fato consumado (Tema Repercussão Geral nº 476 do STF) em casos de provimento de cargo público por força de decisão judicial precária
2
. A Corte Suprema entendeu que, quando o servidor preenche os requisitos para a aposentadoria em razão do decurso do tempo durante a vigência de decisão precária, deve-se aplicar a teoria do fato consumado para garantir a estabilidade da situação jurídica.

Do mesmo modo, nas ADI’s nº 4.876 e nº 1.241, ambas de relatoria do Min. Dias Toffoli, que impugnavam normas que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, o Supremo Tribunal Federal, ao julgá-las inconstitucionais, ressalvou dessas decisões os servidores que já estavam inativados e também aqueles que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para aposentadoria.

Aliás, a Corte Suprema, ao analisar normas similares a do Estado do Espírito Santo, tem firmado o entendimento de que deve ser preservado o direito à aposentadoria daqueles Defensores Públicos que já estivessem aposentados ou preenchidos os requisitos para o benefício à época do desligamento, vejamos:

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO DE OPÇÃO AO CARGO DE DEFENSOR PÚBLICO. ADCT. PRINCÍPIO DO CONCURSO PÚBLICO. VIOLAÇÃO. INCONSTITUCIONALIDADE. MODULAÇÃO DE EFEITOS. APOSENTADOS. POSSIBILIDADE. 1. O entendimento firmado em Plenário é no sentido de que servidores investidos na função de defensor público até a data em que foi instalada a Assembleia Nacional Constituinte têm direito à opção pela carreira, independentemente da forma da investidura originária, desde que cumpridos os requisitos definidos pelo texto constitucional. 2. O dispositivo impugnado estabeleceu o marco temporal da instalação da Assembleia Constituinte do Estado de Sergipe, posterior àquele da Assembleia Nacional Constituinte, para facultar o direito de opção pela carreira da Defensoria Pública, dilatando os efeitos de norma constitucional de eficácia transitória e restrita. Inconstitucionalidade. Precedentes.
3. É certo, porém, que dessa norma inconstitucional derivaram atos de nomeação que já contavam com cerca de 25 anos na data da propositura desta ADI, estando os defensores prestando o serviço público e, inclusive, recolhendo as respectivas contribuições previdenciárias incidentes sobre a remuneração do cargo. 4. Nestes casos, o art. 27 da lei n.º 9.868/99 autoriza, por razões de segurança jurídica ou excepcional interesse social, a restrição dos efeitos da declaração de sua inconstitucionalidade, devendo-se preservar as aposentadorias e pensões dos defensores nomeados pelos atos derivados da norma inconstitucional. Precedente da ADI 4876, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/03/2014.
5. Pedido na ação direta de inconstitucionalidade julgado procedente com modulação de efeitos. (ADI 5011, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2020, STF).

No mesmo sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou posicionamento de que, apesar da precariedade do exercício do cargo amparado por decisão judicial, a reunião das condições para a obtenção do benefício previdenciário durante esse período configura uma situação excepcional de consolidação fático-jurídica, de modo que a perda do cargo não deve obstaculizar o direito à aposentadoria se os requisitos foram preenchidos enquanto o vínculo, ainda que
sub judice
, existia.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem orientado que
“em situação análoga, afastando, em face de excepcional peculiaridade, a aplicação do aludido precedente qualificado do STF, registrando que, embora o vínculo de trabalho fosse precário, o vínculo previdenciário, após as contribuições previdenciárias ao regime próprio, consolidou-se com a reunião dos requisitos para a concessão de aposentadoria. A legislação federal estabelece a cassação da aposentadoria apenas nos casos de demissão do servidor público e de acumulação ilegal de cargos (arts. 133, § 6º, e 134 da Lei 8.112/1990), não havendo, portanto, respaldo legal para impor a mesma penalização quando o exercício do cargo é amparado por decisões judiciais precárias e o servidor se aposenta por tempo de contribuição durante esse exercício após legítima contribuição ao sistema”
(MS n. 15.471/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Primeira Seção, julgado em 2/3/2023, DJe de 8/3/2023, STJ).

Portanto, a situação fática do autor alinha-se perfeitamente a esses precedentes dos Tribunais Superiores. A manutenção do seu vínculo funcional com a Defensoria Pública Estadual por quase 03 (três) décadas, ainda que sem prévio concurso público e sustentada por decisão judicial precária, permitiu o recolhimento de contribuições e o transcurso do tempo necessário. Se comprovado que,
à época do desligamento em 2018
, o autor já havia implementado os requisitos para a aposentadoria – inclusive mediante a averbação de tempo de contribuição de regime diverso (CEFET) referente a período anterior –, deve-se reconhecer a consolidação do vínculo previdenciário com o IPAJM.

Obstar tal direito seria desconsiderar a realidade fática de décadas de contribuição e serviço público, violando a segurança jurídica consolidada pela jurisprudência das Cortes Superiores para situações idênticas. Assim, impõe-se a análise dos requisitos com base no status jurídico do autor no momento de seu desligamento, garantindo-se a concessão do benefício se preenchidas as exigências legais naquele marco temporal.

A Constituição Federal assegura a contagem recíproca de tempo de contribuição entre os regimes de previdência (art. 201, § 9º). Além disso, a legislação estadual (arts. 12, § 2º e 31, da LCE nº 282/2004) atribui ao IPAJM a competência para averbar tempos de contribuição de outros regimes.

O tempo de serviço prestado ao CEFET/ES (órgão federal) é fato incontroverso, devidamente comprovado por certidão emitida pelo Ministério da Educação. Trata-se de tempo de serviço público efetivo, anterior ao ingresso do autor na Defensoria Pública Estadual (que ocorreu em 1990) e ao seu desligamento (2018), e que, portanto, deve ser computado para todos os fins previdenciários.

A averbação de tempo de serviço é ato administrativo vinculado e declaratório. Uma vez comprovado o tempo de serviço e a respectiva contribuição (ou o exercício em período anterior à exigência contributiva para o regime próprio, conforme a legislação da época), a Administração Pública tem o dever de averbá-lo. Este ato possui eficácia
ex tunc
, retroagindo à data em que o tempo foi completado.

Portanto, o autor tinha o direito de ver esse tempo reconhecido pelo IPAJM e somado ao seu tempo de serviço estadual
enquanto ainda mantinha o vínculo com o Estado
, independentemente da discussão posterior sobre a validade desse vínculo.

Partindo dessa premissa, a tese defensiva do IPAJM cai por terra diante da análise matemática dos tempos de serviço do autor, na medida em que exerceu a função de Defensor Público Estadual de 23/09/1990 até 05/02/2018, tendo o próprio IPAJM, em análise administrativa anterior (Processo 07577877), reconhecido o tempo líquido de 34 anos, 04 meses e 24 dias até a data do desligamento, apontando uma carência de apenas 221 (duzentos e vinte e um dias) dias para atingir os 35 (trinta e cinco) anos necessários, os quais são supridos pelo tempo de contribuição no CEFET (02/05/1986 a 28/02/1991) a ser averbado, correspondente a 4 anos, 7 meses e 22 dias (1.692 dias).

Ao somar o tempo já reconhecido pelo IPAJM (34 anos, 4 meses e 24 dias) com o tempo do CEFET (4 anos, 7 meses e 22 dias),
o autor totaliza mais de 39 anos de tempo de contribuição/serviço
, superando com folga os 35 (trinta e cinco) anos exigidos pela regra do art. 40, § 1º, III, alínea “a”, da CF/88 (redação vigente à época) e pela EC 41/2003 (art. 6º). Além disso, o autor contava com
61 (sessenta e um) anos de idade
na data do desligamento (nascido em 09/01/1957), preenchendo também o requisito etário (60 anos).

Dessa forma, o

autor já
havia implementado todos os requisitos
para a aposentadoria voluntária por tempo de contribuição (idade e tempo) muito antes do seu desligamento em 05/02/2018. O fato de a averbação do tempo do CEFET não ter sido formalizada administrativamente naquele momento não retira o direito adquirido, pois, como dito, a averbação é declaratória e retroativa.

Assim, o autor exerceu função pública por quase três décadas, contribuiu regularmente para o regime próprio (IPAJM) durante todo esse período e, ao somar o tempo anterior do CEFET (direito líquido e certo à averbação),
preencheu os requisitos constitucionais para a aposentadoria antes de seu desligamento
. A anulação posterior do vínculo não pode prejudicar o direito previdenciário já consolidado e amparado pela boa-fé, pela contribuição e pela segurança jurídica, conforme entendimento pacificado nas Cortes Superiores e, em situações análogas, por este egrégio Sodalício, vejamos:

PROCESSO CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. PREVIDENCIÁRIO. DEFENSOR PÚBLICO NOMEADO APÓS A CONSTITUINDO DE 88. AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 64 DA LEI COMPLEMENTAR 55/1994. CAÇASSÃO DA APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS JÁ PREENCHIDOS QUANDO DO JULGAMENTO DA ADI. 1.119. REMESSA NECESSÁRIA PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar procedentes ações diretas de inconstitucionalidade que impugnavam normas legais que efetivavam em cargos públicos servidores que não se submeteram ao prévio e necessário concurso público, ressalvou dessas decisões, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, os servidores que já estavam inativados e também aqueles servidores que, até a data de publicação da ata desses julgamentos, já tivessem preenchido os requisitos para a aposentadoria. (RE 828048 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 24/11/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-283 DIVULG 07-12-2017 PUBLIC 11-12-2017). 2. A impetrante laborou por mais de 25 anos como Defensora Pública, contribuindo regularmente para o órgão previdenciário até sua aposentadoria compulsória, que ocorreu em 28.02.2016, de modo que faz jus à manutenção do seu benefício previdenciário.
3. Recurso conhecido e não provido. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 035180272607, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 29/06/2021, Data da Publicação no Diário: 21/07/2021).

DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. PRELIMINAR. INTEMPESTIVIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PESÃO POR MORTE. PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO. ULTERIOR PERDA DA QUALIDADE DE SEGURADO NA VIA JUDICIAL. VÍNCULO FUNCIONAL INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ADMISSÃO SEM PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO. EFEITOS EX TUNC DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA. I. (...). II. Mérito.
A situação vertida nos presentes autos atrai a aplicabilidade da teoria do fato consumado, sobretudo porque, na esteira do posicionamento do Excelso Supremo Tribunal Federal, mesmo se admitindo, à luz da Constituição Federal, a incompatibilidade do vínculo funcional do servidor admissão sem prévia aprovação em certame público deve ser preservada a situação jurídica dos aposentados e daqueles que já teriam adquirido os requisitos para a inatividade. II.I. Impondo-se a preservação dos direitos adquiridos por aqueles que implementaram os requisitos para aposentação, com muito mais razão, deve ser também preservada a situação jurídica da Recorrida, beneficiária de pensão por morte, cujo pagamento teria sido iniciado antes mesmo de ser reconhecida, em decisão definitiva, a ilegalidade da contratação do segurado - seu falecido esposo - como Defensor Público do Estado do Espírito Santo.
II.II. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida em sede de Remessa Necessária. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 024180279481, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/10/2020, Data da Publicação no Diário: 03/11/2020).

Não se trata de conferir estabilidade a vínculo nulo, mas de reconhecer os efeitos previdenciários de uma relação jurídica mantida por décadas, sob o pálio da boa-fé e da contribuição ao sistema. Se o autor preencheu os requisitos (tempo de contribuição e idade) enquanto o vínculo estava ativo (ainda que
sub judice
ou prestes a ser desfeito), exsurge o direito à aposentação pelo regime ao qual verteu contribuições.

Nesse sentido, correta a sentença objurgada que reconheceu o direito a averbação do tempo de serviço prestado noutro regime anteriormente e concedeu a aposentadoria ao autor junto ao Regime Próprio de Previdência Social, gerido pelo IPAJM, por ter preenchido todos os requisitos necessários antes do seu desligamento dos quadros da Defensoria Pública Estadual.

Noutro giro, também
não há reparos a serem feitos na sentença hostilizada em relação aos consectários da condenação
.

Especificamente a respeito do índice de correção monetária a ser aplicado em relação a eventual pagamento retroativo devido ao autor, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), seguindo o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sob a sistemática de Repercussão Geral (Tema nº 810), fixou tese vinculante em que diferencia os índices a serem aplicados de acordo com a natureza jurídica da condenação fazendária.

O Supremo Tribunal Federal, ao concluir o julgamento do Recurso Extraordinário nº 870.947, sob a sistemática de repercussão geral (Tema nº 810), declarou a inconstitucionalidade da norma que prevê a utilização do rendimento da caderneta de poupança como indexador da atualização monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública, por não ser o mais adequado para recompor a perda de poder de compra.

Seguindo essa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo (Tema nº 905), definiu para as condenações judiciais de natureza previdenciária contra a Fazenda Pública a utilização do
INPC
para correção monetária, vejamos:
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009)”
.

Portanto, não assiste razão ao IPAJM ao pleitear a aplicação do IPCA-E, tendo a sentença objurgada aplicado corretamente o INPC para o período de apuração, em consonância com os precedentes vinculantes das Cortes Superiores para débitos de natureza previdenciária, além de ter frisado que, a partir do dia 09.12.2021, deve incidir exclusivamente a taxa Selic tanto para atualização monetária quanto para juros de mora, nos termos do art. 3º da EC nº 113/2021.

Por fim,
a
insurgência do IPAJM quanto à distribuição dos ônus sucumbenciais não merece acolhida
. A autarquia sustenta a aplicação do
caput
do art. 86 do Código de Processo Civil, alegando que, dos quatro pedidos formulados na exordial – (i) averbação de tempo de contribuição; (ii) aposentadoria com integralidade e paridade; (iii) aposentadoria proporcional; e (iv) emissão de boleto sem cota patronal –, o autor teria obtido êxito apenas parcial, o que justificaria a divisão proporcional das despesas.

Contudo, uma análise qualitativa e finalística da demanda revela que o autor sagrou-se vencedor no núcleo essencial de sua pretensão. O objetivo primordial da ação era o reconhecimento do tempo de serviço prestado em outro regime (CEFET) e a consequente concessão de aposentadoria pelo Regime Próprio de Previdência Social (RPPS). Ambos os pleitos, que constituem o bem da vida almejado e de maior relevância econômica e jurídica, foram integralmente acolhidos pela sentença.

Os pedidos não acolhidos ou não analisados nesta demanda possuem natureza acessória ou subsidiária. A questão da integralidade e paridade, por exemplo, deixou de ser apreciada nestes autos por já ter sido objeto de concessão noutro processo (nº 0018908-10.2018.8.08.0024), não configurando derrota, mas sim perda superveniente de objeto ou litispendência parcial que não retira o êxito do autor na presente lide. Da mesma forma, os pedidos relacionados à forma de cálculo de contribuições faltantes ou emissão de boletos tornaram-se despiciendos ou secundários diante do reconhecimento do direito principal à averbação e à inativação.

Nesse cenário, aplica-se com precisão o parágrafo único do art. 86 do CPC, que dispõe:
“
Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários”
.

A sucumbência deve ser aferida não apenas pelo número matemático de pedidos deferidos, mas pela repercussão jurídica e econômica do que foi concedido em relação ao que foi postulado. Tendo o autor obtido a tutela jurisdicional que lhe garante o status de aposentado e a contagem de tempo de serviço que lhe era negada administrativamente, sua eventual derrota em pontos periféricos caracteriza-se como
sucumbência mínima
.

Portanto, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao imputar exclusivamente à autarquia previdenciária, que deu causa à lide ao resistir à pretensão legítima do segurado, a responsabilidade integral pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante todo o exposto,
conheço
de ambos os recursos de apelação cível para:
i) negar provimento ao interposto pelo autor
, mantendo a revogação da gratuidade da justiça, ante a sua comprovada capacidade financeira; e
ii)

negar provimento ao interposto pelo IPAJM requerido
, a fim de manter a sentença que reconheceu o direito à averbação de tempo de serviço e à aposentadoria do requerente, bem como a aplicação do INPC como índice de correção monetária e a condenação exclusiva da autarquia estadual demandada nos ônus sucumbenciais.
Remessa necessária prejudicada
, pela manutenção integral da sentença.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, estabeleço os honorários advocatícios recursais devidos pelo IPAJM em 2% (dois por cento), acrescendo-os ao percentual fixado na origem.

É como voto.

1
Tema Repetitivo nº 1.178 do STJ – 1. É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural. 2. Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar o requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso, às razões que justificam tal afastamento, nos termos do 99, parágrafo 2º, do CPC. 3. Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido da gratuidade.

2
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3 . Agravo interno a que se dá provimento. (RE 740029 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14-08-2018, STF).

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o judicioso voto de relatoria.